Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-40.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003989-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 031.259.031-81 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), KIMBILLY RAYANE SOUZA WERNER - CPF: 060.661.521-06 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no julgamento de agravo interno, interposto em ação nos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à possibilidade de condenação em honorários e custas no julgamento de agravo interno no âmbito dos Juizados Especiais, e quanto à base de cálculo utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em custas e honorários é autorizada pelo art. 55 da Lei nº 9.099/1995, sendo o agravo interno considerado modalidade recursal para sua incidência.

De acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação quando este estiver definido, utilizando-se o valor da causa apenas de forma subsidiária.

No caso concreto, a condenação líquida fixada em R$ 6.000,00
(seis mil reais) – três mil reais para cada autor -
deve prevalecer como base de cálculo, em vez do valor da causa.

O equívoco configura erro material, corrigível por embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, sem implicar alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção do critério de fixação da verba honorária, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Havendo condenação líquida, o valor da condenação deve ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios nos Juizados Especiais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 2. A fixação com base no valor da causa, quando há condenação líquida, configura erro material corrigível por embargos de
declaração.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Henrique José
Alcantara
De Oliveira
e
Kimbilly

Rayane
Souza Werner
, alegando a existência de vícios no acórdão que julgou improcedente o agravo interno manejado contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte ré, reduzindo o valor da indenização por danos morais.

Sustentam os embargantes, em síntese:

Que o acórdão incorreu em erro de premissa, ao aplicar o art. 55 da Lei 9.099/95 para fixar custas e honorários em sede de agravo interno, quando, segundo alegam, o art. 1.021 do CPC vedaria essa condenação;

Que não foram autores do Recurso Inominado, motivo pelo qual não poderiam ser penalizados com a sucumbência recursal;

Que houve contradição no critério de cálculo dos honorários, pois, embora houvesse condenação líquida (R$ 3.000,00
- três mil reais -
por autor), os honorários foram fixados com base no valor da causa, violando o art. 85, §2º do CPC;

Por fim, requerem o afastamento da condenação em custas e honorários ou, alternativamente, a revisão do critério de fixação dos honorários.

Em contrarrazões, a embargada requer o não acolhimento dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos
de declaração, pois tempestivos.

Da alegada ilegalidade da condenação em honorários no agravo interno

A primeira alegação dos embargantes é de que seria vedada a fixação de honorários e custas em sede de agravo interno, à luz do art. 1.021 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a decisão embargada aplicou corretamente o art. 55 da Lei 9.099/95, norma especial que autoriza expressamente a condenação em honorários e custas ao recorrente vencido em segundo grau, nos Juizados Especiais:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da
causa.”

Portanto, ao interpor agravo interno no âmbito dos Juizados Especiais, os embargantes assumiram o ônus recursal e, sendo vencidos, estão sujeitos à regra de sucumbência específica da Lei 9.099/95.

O art. 1.021 do CPC — que trata da ausência de honorários recursais em agravo interno no processo comum — não afasta a aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95. Trata-se de dispositivos que convivem em regimes jurídicos distintos.

Logo, não há erro de premissa a ser sanado.

Ademais, a
jurisprudência do STJ citada pelos embargantes trata de agravo interno como instrumento acessório no processo comum, sem incidência de honorários recursais pelo CPC. No entanto, no rito dos Juizados Especiais, o critério relevante é a parte vencida em segundo grau, independentemente de ter sido ela autora do primeiro recurso.

Portanto, não há nulidade ou vício nesse ponto, sendo improcedente a alegação de ilegitimidade da sucumbência.

Do pedido de pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais

O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia. O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto cada artigo de lei citado pelas partes, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada, como ocorreu.

O princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) autoriza ao julgador eleger os fundamentos determinantes para sua convicção, não se configurando omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Da base de cálculo dos honorários – erro material

Aqui reside a única razão que justifica acolhimento parcial dos embargos.

Com efeito, o acórdão embargado fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, há no processo condenação líquida, fixada em R$ 3.000,00
(três mil reais)
por autor, totalizando R$ 6.000,00
(seis mil reais)
.

De acordo com a parte final do art. 55, o valor da causa somente pode ser utilizado quando não houver condenação. Havendo condenação líquida, é sobre esse montante que deve incidir o percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Assim, verifica-se erro material no critério de cálculo adotado, que deve ser corrigido exclusivamente nesse ponto, sem alterar o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, exclusivamente para corrigir erro material na parte final do acórdão, que passa a ter a seguinte redação:

“Condeno a parte Agravante,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do art. 55 da Lei
n.º
9.099/95.”

Mantém-se, no mais, integralmente o acórdão embargado, rejeitando-se as demais alegações por ausência de vícios no julgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025